Tribunal: TCU
Processo: 027.028/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual o Tribunal apreciou relatório de acompanhamento com o objetivo de analisar o processo de tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Companhia Docas de Imbituba contra o Acórdão 1351/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou relatório de acompanhamento no extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA) e na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) com o objetivo de analisar o processo de tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba/SC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente os presentes embargos de declaração para suprir a omissão identificada, integrando a deliberação recorrida com a fundamentação e os esclarecimentos contidos no voto do Relator; 9.2. manter inalterado o Acórdão 1351/2020-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante por meio de seu advogado, Benjamin Caldas Gallotti Beserra (14.967/OAB-DF).